Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707461-92.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: IVONETE XAVIER DE SA RECORRIDO: MATHEUS ANTONNY XAVIER PINTO, DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer proposta por Ivonete Xavier de Sá, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal interne, compulsoriamente, Matheus Anttony Xavier Pinto, filho da autora, em clínica para tratamento de dependentes químicos, de acordo com as necessidades de seu tratamento (ID no 16974696). 2. Não houve recurso voluntário de qualquer das partes. 3. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária (ID no 17272775). 4. É o necessário. Decido. 5. O Distrito Federal informou o cumprimento da sentença (ID no 16974701) e juntou aos autos o relatório médico da internação de Matheus Antonny Xavier Pinto. 6. De acordo com o documento, Matheus foi internado em 16/8/2019, mas, em 4/10/2019 foi retirado do local por sua mãe, autora desta demanda, que assumiu toda responsabilidade pelo abandono do tratamento (ID no 16974702, pág. 5). 7. Diante disso, em 4/3/2020, a autora foi intimada para manifestar-se sobre o teor dos documentos de ID no 16974702 (ID no 16974703). Em 23/3/2020, declarou estar ciente do relatório médico (ID no 16974708). 8. O atendimento da pretensão inicial (internação compulsória) e a desinternação intermediada pela própria autora evidenciam a perda superveniente do interesse processual. 9. Em razão disso, nego seguimento ao reexame necessário ante a superveniente prejudicialidade do feito, com base no art. 932, III do CPC. 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro